Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702885-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA QUATRO ESTACOES N 151/1 AGRAVADO: LUIZ GONZAGA DE MESQUITA, JOVANDA FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O Visto, Nada a prover quanto ao pedido de ID 46689461. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que já houve intimação dos agravados acerca da decisão que determinou a imediata suspensão da obra, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento (ID 149627631), motivo pelo qual a agravante deve encaminhar a mencionada petição àquele Juízo. Aguarde-se julgamento do recurso de agravo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator